Tribunal: TJDFT
Processo: 0737721-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ROUBO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA E VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. CRIME DE EXECUÇÃO PROLONGADA NO TEMPO. COMPETÊNCIA FIRMADA POR PREVENÇÃO.
1. Quanto a vítima é mantida, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, por várias horas, sob o poder dos criminosos no interior do veículo objeto do roubo, tendo sua liberdade restringida, a execução do delito protrai-se por todo esse tempo.
2. A regra a ser aplicada é a prevista no artigo 71 do Código de Processo Penal, que dispõe: “Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.
3. Conflito conhecido e acolhido. Julgado competente o Juizado da Vara Criminal de Brasília (suscitado).